Tribunal: TJMT
Processo: 0003742-12.2014.8.11.0050
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003742-12.2014.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), KATIANE HENRIQUE DE CASTRO DA SILVA - CPF: 003.249.472-67 (APELADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO ISOLADA DE ÁCIDO BÓRICO. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória em processo em que se imputava à ré a prática do crime previsto no art. 33, §1º, I, da Lei nº 11.343/2006, pela apreensão de 296,5 gramas de ácido bórico em sua residência.

2. Fatos relevantes:
(i)
apesar da apreensão de ácido bórico, os investigadores não localizaram entorpecentes no local;
(ii)
o companheiro da apelada, que havia falecido pouco tempo antes de sua prisão em flagrante, era conhecido pela prática do crime de tráfico de drogas;
(iii)
não há nos autos informações concretas da prática da comercialização de entorpecentes ou da utilização do ácido bórico em sua preparação;
(iv)
não restou demonstrado que o ácido bórico encontrado destinava-se ao refinamento de drogas ou que pertencia à apelada.

3. Requerimento: condenação da apelada pela prática do crime previsto no art. 33, §1º, I, da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão central consiste em determinar se a apreensão isolada de ácido bórico, sem outros elementos probatórios, é suficiente para configurar o crime de tráfico de drogas na modalidade "ter em depósito matéria-prima destinada à preparação de drogas".

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A mera apreensão de ácido bórico, substância de uso lícito, sem outros elementos probatórios que indiquem sua destinação ao preparo de drogas, não configura o tipo penal do art. 33, §1º, I, da Lei 11.343/2006.

4. A ausência de drogas, apetrechos ou outros indícios que vinculem o material apreendido à comercialização de entorpecentes impede a caracterização do delito.

5. A dúvida quanto à destinação do material apreendido, se para eventual preparo de drogas para consumo próprio ou comércio, deve ser resolvida em favor da ré.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, §1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 609.684/MG; TJMG - Apelação Criminal 1.0069.13.002205-1/001; TJMT - N.U 0020064-18.2018.8.11.0002.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Campo Novo dos Parecis, nos autos do processo nº 0003742-12.2014.8.11.0050, que
absolveu
a apelada
Katiane Henrique de Castro da Silva
da acusação de ter praticado o crime previsto no art. 33, §1º, I, da Lei nº 11.343/2006 (id. 248607728).

Inconformado, o órgão acusador interpôs recurso de apelação e, em suas razões, pugnou pela reforma da sentença, a fim de que a apelada seja condenada nos termos da denúncia (id. 248607734).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
do recurso interposto e consequente manutenção da sentença absolutória (id. 248607736).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, entendendo que a apreensão de ácido bórico por si só não é suficiente para configurar o crime de tráfico de drogas, foi pelo
não provimento
da irresignação (id. 250984655).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor da apelada
Katiane Henrique de Castro da Silva
, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 33, §1º, I, da Lei nº 11.343/2006 (id. 248607706 – pp. 06/07).

De acordo com a peça inaugural:

“
No dia 30 de outubro de 2014, no período diurno, na Rua Araponga, esquina com a Rua Bem-te-vi, no Bairro Jardim das Palmeiras, em Campo Novo do Parecis-MT,
Katiane Henrique De Castro

da

Silva
tinha em depósito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, uma porção de ácido bórico, pesando aproximadamente 296,5 gramas, produto químico destinado à preparação de drogas (auto de constatação preliminar de fls. 27-IP).

Na referida data, os investigadores da polícia civil Rômulo Amarambi de Oliveira e Odilon Pereira Leite dirigiram-se até a residência de Katiane Henrique de Castro da Silva, visando dar cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo da 1ª Vara desta Comarca (código 70225). Lá chegando, os policiais civis encontraram a substância dentro de uma mala, que estava guardada no quarto de Katiane Henrique de Castro da Silva
” (id. 248607706 – pp. 06/07).

A denúncia foi oferecida após a prisão em flagrante da apelada, que se deu durante cumprimento de mandado de busca e apreensão por parte da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso.

Segundo o investigador Rômulo Amarambi de Oliveira, no dia 30/10/2014, por volta das 06 horas, “
saiu em diligência para cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão oriundo do Juizado da Primeira Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis; Que deslocou-se até a residência de Katiane Henrique de Castro da Silva, vulgo Katia; Que no quarto de Kátia, dentro de uma mala, foi encontrada uma porção de substância análoga a ácido bórico; Que foi dada voz de prisão a Katiane
[...]” (id. 248607706 – p. 09).

As declarações foram corroboradas pelos depoimentos dos investigadores Odilson Pereira Leite e Emilson Ormond Souza (id. 248607706 – p. 11 e 12).

Em seu interrogatório extrajudicial, a apelada afirmou que “
o ácido bórico pertencia a Uriel, irmão de seu ex-companheiro Givaldo Camargo de Figueiredo; Que Uriel pediu para que a interrogada guardasse a substância. Que deixou os pertences de Uriel junto com a coisas de Givaldo;
[...]
Que não trafica drogas; Que somente é usuária de drogas; Que não sabia o que havia nos pertences de Uriel; Que nunca utilizou ácido bórico para o refino de entorpecentes
” (id. 248607706 – pp. 13/14).

Em juízo, a testemunha Odilson Pereira Leite (investigador da Polícia Civil), relatou que “
em cumprimento ao mandado de buscas na residência da ré, apreenderam uma quantidade de ácido bórico, que estava em uma mala, quarto de Katiane. Relatou, que foi casada com um traficante de drogas e por isso, a residência era conhecida como “boca de fumo”, mas na casa foi encontrado somente o ácido bórico. Por fim, ressaltou,
que Katiane sempre foi conhecida pela polícia por ser utilizada como “mula” e sua casa como “depósito” para produtos receptados e, ainda, que acredita que essa substância não lhe pertencia, pois não realizava a preparação de entorpecentes
” (extrato do parecer ministerial – id. 250984655).

Por sua vez, Rômulo Amarambi de Oliveira disse “
que se recorda dos fatos; que foi cumprir um mandado de prisão na casa da ré e ao adentrar na residência foi encontrado no quarto dela uma grande quantidade de ácido bórico; que foi encontrado também duas tesouras e algumas sacolas plásticas que supostamente seria pra fazer as embalagens; que ela era bem conhecida por tráfico, receptação, furto, envolvida com droga também
” (extrato das razões recursais – id. 248607734).

Ao ser interrogada durante a fase instrutória, a apelada reiterou suas declarações da fase policial, neste sentido:

“[...]
a recorrida ao ser interrogada em juízo, relatou que realmente tinha ácido bórico em sua residência; que estava dentro de uma mala que foi trazida pelo seu cunhado, porque seu marido havia falecido (Adriano) e ele trabalhava na fazenda que mexia com esses negócios, usam lá para evitar broca no pé de coco; que Uriel trouxe uma mala com as coisas do Adriano que estava na fazenda; que Uriel colocou a mala dentro do quarto dela; que quando chegou em casa a polícia logo chegou; que não deu tempo de olhar a mala e não sabia o que tinha na mala, apenas sabia que tinha as coisas de Adriano que veio da fazenda; que sabia que Adriano usava ácido bórico no pé de coqueiro; que na época era somente usuária de drogas; que não sabia que ácido bórico é utilizado para o preparo de pasta base de cocaína
” (extrato das contrarrazões - id. 248607736).

Com base nestes elementos, o Juízo de primeiro grau absolveu a apelada, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões, o órgão acusador argumentou que a apelada era conhecida pelos agentes policiais pelo seu envolvimento com o crime de tráfico de drogas, furto e receptação, assim como da utilização de sua residência como ponto de comercialização de entorpecentes.

Sem razão, entretanto.

Em primeiro lugar, porque não se provou que o ácido bórico apreendido pertencia à apelada, vez que foi encontrado dentro de uma mala, sem que restasse esclarecido se lhe pertencia ou a terceiros, não sendo possível ignorar a informação prestada de que o produto “
estava dentro de uma mala que foi trazida pelo seu cunhado, porque seu marido havia falecido (Adriano) e ele trabalhava na fazenda que mexia com esses negócios, usam lá para evitar broca no pé de coco; que Uriel trouxe uma mala com as coisas do Adriano que estava na fazenda; que Uriel colocou a mala dentro do quarto dela
” (interrogatório judicial).

Além disso, deve-se pontuar que a testemunha Odilson Pereira Leite relatou que acreditava que o material não pertencia à apelada, pois não esta não realizava a preparação de entorpecentes.

Em segundo lugar, a simples apreensão de ácido bórico sem outros elementos não é suficiente para justificar condenação pela prática do crime previsto no art. 33, §1º, I, da Lei nº 11.343/06. Neste sentido:

“
IV - A posse de ácido bórico, por si só, é um indiferente penal, haja vista que é largamente utilizado para fins lícitos, como tratamentos de saúde, desinsetização, adubamento ou retardação de chamas, podendo ser adquirido com relativa facilidade em farmácias ou lojas de insumos para agricultura, em preparações que vão de 50 g até 1 kg.

V - Não se está a ignorar que o ácido bórico seja utilizado, também, para os fins de preparação de drogas ilícitas. Ocorre que, nesses casos, a condenação deve se pautar em outros elementos que apontem, de modo inequívoco, para a traficância, como a apreensão de consideráveis quantidades de droga, balanças de precisão, embalagens plásticas, somas de dinheiro etc. Precedentes.

VI - Presumir, nas circunstâncias dos autos, que a conduta constituiu tráfico de drogas, pelo simples fato de o réu portar ácido bórico e pequena quantidade de crack, importa em ignorar a realidade social que, nos termos do § 2º do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, deveria ter sido avaliada para os fins de determinar se o entorpecente encontrado se destinava ao consumo pessoal
” (AgRg no AREsp n. 2.271.420/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023).

Desta forma, não havendo provas cabais de que o ácido bórico apreendido pertencia à apelada ou de que era destinado à preparação de drogas para venda, não há falar-se na prática do crime previsto no art. 33, §1º, I, da Lei nº 11.343/2006.

Para que não reste qualquer dúvida, confira-se arrestos deste Tribunal de Justiça:

“
O ácido bórico, em si, é uma substância “antisséptica e adstringente, utilizado como desinfetante em situações de infecções por bactérias ou fungos [...]” (SUDO, João Tomizo Cardoso. Determinação de cocaína e seus adulterantes empregando Cromatografia Gasosa acoplada à Espectrometria de Massas. Disponível em: http://repositorio.ufu.br/handle/123456789/30760 - Acesso em 13.5.2021), de modo que sua destinação como “diluente de cocaína”, com o objetivo de aumentar a quantidade do entorpecente e maximizar os lucros em sua comercialização, deve estar devidamente comprovada.

A simples apreensão [do ácido bórico, em residência], “quando nada mais foi encontrado nem em seu poder, nem em sua casa, não pode sustentar uma condenação por tráfico de drogas” (STJ, HC n. 609.684/MG), por atipicidade da conduta.

[...]

“Inexistindo provas cabais de que o ácido bórico encontrado na residência do réu era destinado à preparação de drogas para venda, não há subsunção da conduta do réu à norma penal incriminadora do art. 33, §1º, I da Lei 11.343/06, devendo ser mantida a absolvição operada em primeira instância. [...] (TJMG - Apelação Criminal 1.0069.13.002205-1/001)”
(N.U 0020064-18.2018.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024).

Adotando o mesmo entendimento: “
A apreensão de ácido bórico, por si só, não caracteriza o crime do artigo 33, § 1º, inciso I, da Lei n. 11.343/06, se não foi localizado com o agente substância entorpecente ou qualquer outro apetrecho que pudesse vincular o material apreendido à comercialização de drogas
” (N.U 0000121-25.2019.8.11.0052, Câmaras Isoladas Criminais, Paulo Da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024).

Em terceiro lugar, ainda que se considere a apelada como proprietária do material apreendido e a sua destinação ao preparo de entorpecentes, apesar da quantidade apreendida (296,5 gramas), não é possível confirmar, longe de qualquer dúvida razoável, se os entorpecentes que eventualmente seriam preparados tinham finalidade comercial ou o próprio consumo.

Portanto, neste ponto também há dúvida razoável.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso,
em conformidade com o parecer da cúpula ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024